Tribunal: TJMT
Processo: 0003609-15.2020.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003609-15.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[VINICIUS SANTOS DA SILVA - CPF: 059.019.481-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA.

VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCA PROBATÓRIA QUE NÃO SE SUSTENTA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. APREENSAO DE APETRECHOS QUE REMETEM A PRATICA DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, após apreensão de 106,85g de maconha no local, além de instrumentos típicos do comércio de drogas. O apelante alega a ilegalidade da busca domiciliar e a insuficiência probatória para comprovar mercancia de entorpecente.

II. Questão em discussão:
A questão principal consiste em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e (ii) a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar é válida quando o próprio acusado, após abordagem policial, indica espontaneamente a existência de drogas em sua residência e autoriza o ingresso dos agentes em sua residência, não havendo se falar em “entrada forçada” dos agentes policiais.

2. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão de quantidade significativa de drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie e demais petrechos típicos da mercancia.

3. O depoimento dos policiais, corroborado pelos demais elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. É válida a busca domiciliar quando há prévia e espontânea indicação pelo suspeito da existência de drogas em sua residência. 2. Não há falar-se em entrada forçada de policiais no domicilio do réu, quando o convite para o ingresso tenha partido deste último. 3. A apreensão de quantidade relevante de drogas, associada a instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, plástico para embalagem de droga, além de sementes de maconha) constitui prova suficiente da mercancia”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4º, da Lei n. Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024; HC n. 883.063/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.
TJMT
- RACrim 1015308-07.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em

12/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VINÍCIUS SANTOS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de

333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela pratica do crime descrito no art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme decisão que se vê no Id. 245740171.

Em suas razões recursais (Id. 245740183) o apelante aduz a ilegalidade da busca domiciliar, pois realizada sem qualquer fundamento, apenas pelo fato de que o apelante se encontrava transitando pela rua, o que dá ensejo à almejada absolvição do réu pela falta de provas lícitas.

Sustenta, ainda, que nos autos não há nada comprovando que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas e que no caso, o depoimentos dos policiais não foram consubstanciados por outros elementos de prova.

Com esses argumentos requer seja reconhecida a ilegalidade da atuação policial (busca domiciliar ilegal), bem como de tudo que dela resultou (ilicitude de prova derivada) ou, não sendo esse o entendimento, a absolvição do apelante por ausência de prova a apontar que a droga aprendida se destinava a traficância.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id. 245740185).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 254943198).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que
na data de 21/03/2020, por volta das 15h00min, na Rua São Sebastião, n. 1171, Bairro Parque São Jorge, nesta cidade, o denunciado VINICIUS SANTOS DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 03 (três) porções, com massa de 106,85 g (cento e seis gramas e oitenta e cinco miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 25/27, ID 71761765.

São dos autos que
no dia e hora acima a Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Brasil no Bairro Cidade Alta, quando se deparou com o denunciado e Yagui Kaique da Silva em uma motocicleta Honda CG Titan, cor preta, placa NPP-8227, instante em que os abordou
.

Em revista pessoal, os policiais localizaram na posse do denunciado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em dinheiro, e com Yagui, a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), também em dinheiro
.

Indagados,
Vinicius não soube explicar a origem do dinheiro, ao passo que o denunciado indicou que na sua residência havia drogas
.

Logo,
os policiais se deslocaram ao imóvel indicado, e diante da justa causa, procedeu-se à busca autorizada, oportunidade em que localizaram as referidas porções de maconha, bem como 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) canivete, e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas LG e Assus (Termo de apreensão, fl. 12, ID 71761765)
. (grifos meus) (Id. 245739712).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante do delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de

333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

I – Da alegada nulidade da busca domiciliar:

No que pertine à tese de nulidade de provas ante à ilegalidade na busca domiciliar, entendo que
razão não assiste à defesa
.

De início verifico que ao ser interrogado em sede policial, o apelante narrou que:

(...) A PM FEZ A ABORDAGEM DE AMBOS NA MOTO (...), QUE
A PM FEZ A REVISTA
DE AMBOS, E
COM O INTERROGADO FOI ENCONTRADO R$ 450,00
; QUE
COMO ESTAVA SEM DOCUMENTOS PEDIU PARA QUE A PM OS ACOMPNHASSE ATÉ SUA CASA, POIS ELES TERIAM PEDIDO SEUS DOCUMENTOS; QUE ACABOU POR FALAR A PM QUE TERIA MACONHA EM SUA CASA
, INCLUISVE DISSE QUE ERA PARA SEU USO; QUE
A PM ENTÃO FOI COM O INTERROGADO E YAGUI PARA SUA CASA, ONDE FOI ENCONTRTADO MACONHA, SEMENTES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, PAPÉIS FILM, CANIVETE
; QUE ASSIM FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA (...). (grifos meus) (Id. 245739707 – p. 26).

Em Juízo, foi decretada a revelia do réu e foram colhidos os depoimentos das testemunhas policiais que narraram, respectivamente, em síntese que:

(...) abordou dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que ambos estavam com dinheiro.
Vinícius teria indicado que havia droga em sua residência, o que levou a polícia a realizar a apreensão de três porções de maconha, pesando 106g e 85 centigramas
. Destacou que ambos
estavam nervosos
, sendo que, após abordagem,
encontraram dinheiro com eles
.
Um dos indivíduos, não recordando o nome, teria indicado a residência onde havia droga
.
Ao chegarem na casa, com o consentimento do morador, foi encontrada droga, material de embalagem e outros itens relacionados ao tráfico
. Não soube identificar a procedência da droga ou se ela seria para consumo ou revenda, mas afirmou que
as circunstâncias indicavam tráfico
. (
PM

Laércio Francisco Xavier
– relatório de mídias – Id.

245740169) (grifos meus).

(...) que a abordagem de Vinícius Santos da Silva e outro indivíduo ocorreu na mesma data e local mencionados na denúncia, 21/03/2020, por volta das 15h, na Avenida Brasil.
Que, durante a abordagem, ambos os indivíduos estavam visivelmente nervosos e não souberam informar a origem do dinheiro que estavam portando
.
Um dos indivíduos afirmou ser usuário de drogas e indicou que havia uma quantidade de droga em sua residência
.
Que, ao chegar à casa do acusado, foi encontrada uma quantidade significativa de droga, juntamente com uma balança de precisão
. Afirmou que a casa do acusado ficava aos fundos de uma mecânica, que ele não soube precisar se era uma bicicletaria. Não conseguiu lembrar qual dos dois indivíduos era o responsável por indicar a droga na residência, mas confirmou que, de fato, um deles fez essa indicação. (
PM

Jhonathan Lopes Nascimento
- relatório de mídias – Id.

245740169) (grifos meus).

Ao compulsar os autos verifico que o Juízo de primeiro grau, ao proferir oralmente os fundamentos da sentença, assim concluiu:

(...) a polícia militar estava realizando rondas quando se deparou com o denunciado e também com a pessoa de Yagui Kaique da Silva em uma motocicleta Honda CG Titã. Tendo os abordado em revista pessoal, localizaram com o réu a quantidade de R$ 500,00 e com o Yagui R$ 450,00 em dinheiro. Indagado,
Vinícius não soube explicar a origem do valor e o denunciado indicou que em sua residência havia drogas
. Logo,
os policiais foram até o local e, diante da justa causa, procederam a Busca autorizada
. (...) na quota de oferecimento, o Ministério público (...), pediu o arquivamento do processo em relação a Yagui Caíque da Silva, já que entendeu não haver indício da traficância em relação a ele. Então, a ação penal tramita somente quanto a Vinícius Santos da Silva neste ato,
após o recebimento da denúncia
, evidentemente, instrução do processo
foi decretada à revelia do réu
, ausente, injustificadamente ao ato.
Não entrou em qualquer momento da audiência, perdendo a oportunidade de dar sua versão no interrogatório
e foram colhidas as alegações finais das partes. Passo, então, ao julgamento do mérito da ação penal, já que não há matérias preliminares pendentes de apreciação. Nesse ponto, a materialidade é evidente.
Pelo termo de exibição e apreensão e demais elementos contidos no ID 7176-1765, notadamente quando apreensão de dinheiro, Balanço de precisão e entorpecentes e auto preliminar da substância entorpecente
(...), além do laudo definitivo (...), comprovando a natureza de
cannabis sativa
com a presença do canabioide THC, de modo que
fica evidenciada e a materialidade do crime de tráfico de drogas com relação à autoria do delito, eu verifico que, apesar das alegações defensivas, houve uma prova suficiente aí do cometimento do crime de tráfico pelo acusado
.
No caso em questão, foi apreendida com o réu quantidade relevante, para fins de demonstração do crime de tráfico de drogas, incompatível com qualquer alegação de Posse para consumo próprio
. É importante mencionar que
os policiais, neste ato, não somente ratificaram o boletim de ocorrência
, que não foi lido pelo Promotor de Justiça,
eles se recordaram da ocorrência, mas disseram que não sabiam exatamente o nome da pessoa que indicou sua residência como local onde havia entorpecente. No entanto, ficou muito evidente é de quem era essa residência
. Pelo próprio conteúdo, é extraído aqui do inquérito policial, que acabou sendo corroborado pelos policiais.
No interrogatório policial, quando o acusado Vinícius, optou por dar suas declarações, ele mencionou
(...) que quando voltavam para a sua casa, a PM fez a abordagem de ambos. E que a PM fez revista em ambos e com interrogando foi encontrado o valor de R$ 500,00 e com o Yagui foi encontrado R$ 450,00,
que como estava sem documento, pediu para que a PM os acompanhasse até sua casa, pois eles teriam pedido seus documentos e acabou por falar à PM que teria maconha em sua casa
. Inclusive disse que era para seu uso
que APM então foi para sua casa, onde foi encontrada a maconha, sementes de uma balança de precisão, papéis de filme, canivete
e assim, foram conduzidos para a delegacia. Se que nega estar comercializando entorpecentes dessa cidade e sabe que Yagui é usuário de maconha, pois fumou um com ele há 4 dias atrás, que conhece alguns meses Yagui e sabe que ele mexe com a Lava jato, pelo que sabe ele não comercializa drogas e que posteriormente iria dar uma comissão à Yagui pela venda da moto.
Eu fiz a leitura desse depoimento que está assinado pelo Vinícius Santos

da Silva
, conforme OID 7176-1765, folhas 20,
para Ilustrar que não houve aqui qualquer controvérsia quanto ao fato de que a residência onde a droga e a balança de precisão foram localizadas
era do acusado.
Tanto é assim que ele próprio admitiu na etapa inquisitorial
e como o promotor de justiça mencionou. É, os policiais só não souberam dizer o nome porque já faz mais de 4 anos que 4 anos e meio. Praticamente dessa ocorrência, então é um tempo bastante longo pra se exigir que os policiais se recordem, mas as provas, conforme eu já mencionei, são suficientes, porque eles recordaram da ocorrência em si e até
o policial mencionado, Laércio disse que não tinha possibilidade dessa droga ser para consumo próprio, porque era uma quantidade grande
(...)

e além de tudo, havia outros elementos ali, fortemente indicativos, comprovadores aí, do tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu. Sendo assim, eu julgo procedente o pedido do Ministério público para o fim de condenar o acusado em questão, senhor Vinícius Santos da Silva, (...). (grifos meus) (relatório de mídias - Id. 245740169).

É relevante pontuar que a jurisprudência valida o ingresso em domicílio quando a autoridade policial se depara com atitudes suspeitas, como na hipótese dos autos, o que permite que o ingresso seja efetivado mesmo ausente prévia autorização judicial.

No presente caso,
a realização da busca domiciliar foi devidamente justificada e autorizada pelo próprio apelante
, o que afasta a alegação defensiva de ausência de mandado judicial ou de ausência de consentimento válido. Conforme demonstrado nos autos, durante a abordagem policial
o apelante
foi surpreendido com quantidade de dinheiro em espécie que não soube explicar a origem e, ademais,
por estar sem documentos pessoais (que lhe foram solicitados), convidou os Policiais Militares para que o acompanhasse até sua residência
, local onde foram encontrados, além do entorpecente, apetrechos comumente usados na prática de mercancia (dentre eles balança de precisão e plástico para embalagem), além de sementes de maconha.

É amplamente reconhecido que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como um crime de natureza permanente, em que a situação de flagrante delito se prolonga enquanto perdurar a atividade criminosa. Tal entendimento está claramente previsto no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
(...) nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Sem mandado judicial, o consentimento do morador aos policiais precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Como visto, a prova dos autos indica que o convite para o ingresso na residência, partiu do próprio apelante, o que elide qualquer alegação de ilicitude no procedimento policial,
pois ausente “entrada forçada” dos agentes
.

Além disso, ainda que a defesa sustente a negativa de autorização para o ingresso no domicílio do apelante, os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência são uníssonos e coerentes em afirmar que,
de forma espontânea, o acusado/apelante franqueou o ingresso em sua residência, sem qualquer indício de coação ou ameaça
. Tal fato, corroborado pelas circunstâncias fáticas e pela presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos no exercício regular de suas funções,
bem como pela confirmação do próprio apelante em seu interrogatório policial
, reforça a legalidade da diligência.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para maconha), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

A propósito, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR
. FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICANDO A BUSCA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS COMO FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente condenado por tráfico de drogas, em que se alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões principais:
(i) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e de consentimento do morador
.(ii) Se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada.(iii) Se a reincidência e as circunstâncias do caso justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar
(STJ - AgRg no HC 827262/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/06/2023). 4. A pena-base foi idoneamente fundamentada na quantidade de droga apreendida, aproximadamente 680g de maconha. 5. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na reincidência do paciente e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado (AgRg no HC 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/08/2024). IV. ORDEM DENEGADA. (HC n. 883.063/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/
2024
, DJe de 19/11/
2024
) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pedido de nulidade da busca domiciliar, bem como da prova dai derivada, não merece acolhimento.

II – Alegada insuficiência de provas para a configuração de tráfico de drogas:

A tese sustentada pela defesa visando a absolvição do apelante é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em seu desfavor, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

A propósito, o que se denota da sentença prolatada é que ela se mostra irrepreensível também quanto à comprovação dos elementos que indicam a prática da mercancia de entorpecentes.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO - DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À APREENSÃO DE APETRECHO COMUMENTE UTILIZADO NA MERCANCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILÍCITO -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliados à apreensão de apetrecho comumente utilizado na mercancia ilícita (balança de precisão)
. (TJMT - RACrim 1015308-07.2022.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
- DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS -
ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA
- ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA - HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINAR REJEITADA -
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS PARA EMBALAR ENTORPECENTES - ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
- APELO DESPROVIDO. É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.
Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a apreensão de considerável quantidade de drogas, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, denotam que o material se destinava à comercialização
. (TJMT - 1021470-58.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 20/07/2022, Data de Publicação: 25/07/2022) (grifos meus).

Embora a defesa alegue a condição de mero usuário de drogas, é preciso salientar que tal condição não impede a configuração do tráfico, pois, tal como consignado no parecer ministerial
é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício
(Id. 254943198)

Com efeito, esse entendimento foi consolidado pelo Enunciado 3, da TCCR/TJMT:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse quadro não há falar-se em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Anoto, por fim, que a dosimetria foi corretamente observada na hipótese dos autos, pois na
1ª Fase
a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal (5 anos) em razão da inexistência de qualquer vetorial negativa. Na
2ª Fase
, apesar da atenuante do art. 65, I, do CP (menor de 21 anos), a pena intermediária foi mantida em 5 (cinco) anos, tendo em vista o que dispõe a Súmula 231/STJ. Na
3ª Fase
, reconheceu-se a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), adotando a fração máxima (2/3),
culminando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade

convertida em 2 (duas) restritivas de direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vinícius Santos da Silva
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença prolatada pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024